Tribunal: TJBA
Processo: 8046884-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046884-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOVÁ DE SOUZA FIGUEREDO

Advogados:
PAULO JOSÉ QUEIROZ ALVES (OAB:BA 50.196-A) E RANILLER VIÍICIUS GUIMARÃES MOREIRA (OAB: BA 42.412-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogados:
HIRAN LEÃO DUARTE (OAB:CE 10.422) E ELIETE SANTANA MATOS (OAB: CE 10.423)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA ACIONADA. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONFIGURAÇÃO. TEMA 1132, DO STJ. APLICAÇÃO. ALEGAÇ
ÕES
DE
IRREGULARIDADE CONTRATUAL, ENCARGOS ABUSIVOS E
VENDA CASADA
. QUEST
ÕES
NÃO POSTA
S
À APRECIAÇÃO D
A
JU
Í
Z
A
DE 1º GRAU. CONHECIMENTO PELA SUPERIOR INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8046884-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.